Tribunal: TJDFT
Processo: 0702949-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702949-52.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: UTE ERIKA CUNHA DECISÃO 1. A ré agrava da decisão da 12a Vara Cível de Brasília (Proc. 0741078-60.2020.8.07.0001 – id 79824407) que deferiu liminar para entrega de medicamento (Tazocin, 4,5 mg), durante 7 (sete) dias, conforme prescrito pelo cirurgião assistente, para tratamento oncológico motivado por quadro imunodepressivo decorrente da quimioterapia, sob pena de multa diária de R$ 500,00 Alega, além do enriquecimento ilícito, impossibilidade e excessivo valor fixado da multa, pois o fornecimento do medicamento não é coberto pelo plano de saúde, nem foi estabelecido limite às astreintes. Requer a suspensão da decisão, até o julgamento do AGI. 2. Não vejo configurada, em princípio, a aparência do bom direito. O rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS é meramente exemplificativo. Atente-se para a jurisprudência da Corte Superior: EMENTA PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. TRATAMENTO NÃO PREVISTO NO ROL DA ANS. COBERTURA DEVIDA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA N. 182/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF, aplicada por analogia. 2. ‘O contrato de plano de saúde pode limitar as doenças a serem cobertas não lhe sendo permitido, ao contrário, delimitar os procedimentos, exames e técnicas necessárias ao tratamento da enfermidade constante da cobertura’ (AgInt no AREsp n. 622.630/PE, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 18/12/2017). 3. Por ser o rol da ANS exemplificativo, a ausência de previsão de procedimento médico específico não afasta o dever de cobertura. 4. Nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC/2015, é inviável agravo interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (4a Turma, AgInt no AREsp 1405622, Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 2019). Embora lícita a delimitação contratual das patologias alcançadas pela cobertura do plano de saúde, é inadmissível a exclusão de algum exame, tratamento, procedimento, medicamento ou material necessário ao diagnóstico ou preservação da saúde do paciente, por conspirar contra a própria finalidade do contrato, privando o segurado de obter o que for mais adequado, segundo o profissional assistente. No caso, o relatório de avaliação exarado pelo médico assistente atestou o quadro de saúde da paciente – incontinência urinária, com infecções do trato urinário por repetição, em razão do quadro imunodepressivo decorrente da quimioterapia – e indicou o aludido medicamento. A prudência recomenda a manutenção da tutela antecipada à autora, porque, ponderados os bens jurídicos em confronto, dispensa-se proteção à saúde e, portanto, à vida ou, no mínimo, à qualidade de vida, em vez do patrimônio da ré que, se o caso, poderá ser ao final recomposto. Quanto à multa, por enquanto, mostra-se apta a atender, de forma proporcional, a sua finalidade. 3. Indefiro a liminar pleiteada. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 04/02/21. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR